Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-68.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Servidora ocupante de cargo efetivo de Oficial Administrativo, no Centro de Detenção Provisória da Praia Grande. Pretensão de majoração do recebimento de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo (40%). Julgamento antecipado. Perícia não realizada. Parte autora que, instada a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, ou

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Servidora ocupante de cargo efetivo de Oficial Administrativo, no Centro de Detenção Provisória da Praia Grande. Pretensão de majoração do recebimento de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo (40%). Julgamento antecipado. Perícia não realizada. Parte autora que, instada a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, ou pela produção de prova pericial, caso fosse necessário ao convencimento do Juízo. Necessidade de prova pericial para solução da lide, considerando o pedido subsidiário. Cerceamento de defesa configurado. Determinação de retorno dos autos para realização de prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.